Tribunal: TJSP
Processo: 1051765-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. Inadmissibilidade. Ato que atendeu sua finalidade. Extrai-se da carta de citação de fl. 73 que foram respeitadas todas as formalidades processuais e a citação por AR foi realizada no endereço da Unidade-SP localizada na Rua Boa Vista, 99, Centro/SP, CEP 01014-001 (fl. 73), consoante constou na qualificação da ré (fl. 80), sendo recebida sem qualquer ressalva

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. Inadmissibilidade. Ato que atendeu sua finalidade. Extrai-se da carta de citação de fl. 73 que foram respeitadas todas as formalidades processuais e a citação por AR foi realizada no endereço da Unidade-SP localizada na Rua Boa Vista, 99, Centro/SP, CEP 01014-001 (fl. 73), consoante constou na qualificação da ré (fl. 80), sendo recebida sem qualquer ressalva (fl. 74), não se vislumbrando qualquer vício apto a invalidar tal citação, de maneira que houve apenas um equívoco na decisão de fl. 69, onde foi mencionado "citação, por mandado", quando deveria constar "por carta". Alegação de nulidade da citação afastada.

AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços médico-hospitalares. Sentença que julgou procedente a ação, ante a revelia da requerida. Insurgência da parte ré. Admissibilidade. Inadequação da via eleita. A ação monitória tem como foco a demonstração imediata de um direito pessoal de crédito consubstanciado em uma evidente obrigação apresentada na forma do artigo 700 do CPC, de maneira que esta ação somente "pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz" o pagamento de quantia em dinheiro. Daí porque a inicial deva ser posta na forma do § 2o e explicitar: a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; o valor atual da coisa reclamada; e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. Em função disto, a prova do crédito perseguido deve ser suficiente com a apresentação dos documentos necessários à propositura da demanda, na forma dos artigos 801 e 803 do CPC, pois do contrário ensejará a nulidade da execução, mesmo que ainda não exista a manifestação expressa da parte executada solicitando tal coisa. Aí está em linha o interesse de agir, devendo o documento ser idôneo, consoante entendimento pacificado pelo STJ. No caso em liça, a "prova escrita" juntada pelo autor vem representada por documentos produzidos por ele próprio, quais sejam, notas fiscais eletrônicas que não se prestam, nem de longe, para instruir ação desta natureza, havendo significativas lacunas, vide que no bojo das mesmas, só há descrição de valores, sem discriminação dos serviços efetivamente prestados e desacompanhadas da documentação médica pertinente. Aliás, sedimentando o entendimento acima está a própria notificação coligida pelo autor à fl. 21, em que se extrai de maneira incontroversa que não há indicação específica a respeito de quem seriam os beneficiários dos atendimentos, nos anos de 2017 a 2019, não sendo crível querer o autor receber da ré quantia de razoável envergadura manejando notificação de simplicidade ímpar. Note-se que tanto na missiva acima referida, como também nas notas fiscais de fls. 25/62, não há indicação dos tipos de tratamento ministrados, indicação do médico que os realizou, indicação do nosocômio ou o código do demandante, quais teriam sido os serviços prestados e, nem mesmo quem seriam os beneficiários dos aludidos serviços, não servindo, por conseguinte, como prova da alegada dívida atribuída à requerida. Falta, pois, a verossimilhança de que a ré realmente tenha inadimplido o contrato, situação que não se infere dos autos com as provas acostadas, cujo inadimplemento só poderá ser demonstrado pelas vias ordinárias do processo de conhecimento para verificação do direito, demonstrando a imprestabilidade desta classe processual para o fim pretendido pelo suplicante. Repise-se que os documentos que instruíram a inicial não contaram com a participação da ré. O autor pode até possuir direito de crédito, mas não pode exercê-lo por meio de procedimento monitório. Não se pode passar a utilizar a ação monitória como supedâneo de ação ordinária. Sentença reformada. Recurso provido para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita, afastada a matéria preliminar.